Tribunal: TJES
Processo: 5008311-14.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008311-14.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: WARLEY FONTANA MENDONCA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO SIMPLES. INAPLICABILIDADE DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por DACASA FINANCEIRA S/A contra sentença que, nos autos da ação de cobrança, reconheceu a prescrição da pretensão autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, e condenou a parte autora ao pagamento das custas remanescentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança seria o trienal, relativo à Cédula de Crédito Bancário, ou o quinquenal, pertinente a contratos de mútuo simples; e (ii) avaliar se a apelante faz jus à gratuidade da justiça em razão de sua liquidação extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato em questão não atende aos requisitos formais de uma Cédula de Crédito Bancário, conforme disposto no art. 29, inciso I, da Lei nº 10.931/04, configurando-se como contrato de mútuo simples.

4. jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES) reconhece que o prazo prescricional para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular é de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, a contar da data de vencimento da última parcela.

5. Na hipótese dos autos, a última fatura venceu em 02/11/2017 e a ação foi proposta em 19/07/2021, não havendo prescrição, pois não transcorrido o prazo quinquenal.

6. Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, a apelante, embora esteja em liquidação extrajudicial, não comprovou sua alegada insuficiência financeira, deixando de atender à determinação judicial para apresentar elementos concretos que embasassem sua pretensão, em desrespeito ao art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil (CPC/2015).

7. O simples fato de estar em liquidação extrajudicial não presume, por si só, hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, conforme entendimento consolidado pelo STJ e outros tribunais.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposta por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível de Serra/ES, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada em face de
WARLEY FONTANA MENDONCA
, reconheceu a prescrição da pretensão do direito de execução formulado na inicial, e, via de consequência, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, condenando a parte requerente ao pagamento das custas remanescentes, caso houver.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que o título em questão não se enquadra como cédula de crédito bancário, mas sim como contrato de financiamento padrão, regido pelo Código Civil, aplicando-se, assim, o prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 206, § 5º, do CC. Também requer o deferimento da gratuidade da justiça, alegando situação financeira precária devido à liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante ao relatado, trata-se de recurso Apelação Cível interposta por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível de Serra/ES, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada em face de
WARLEY FONTANA MENDONCA
, reconheceu a prescrição da pretensão do direito de execução formulado na inicial, e, via de consequência, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, condenando a parte requerente ao pagamento das custas remanescentes, caso houver.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que o título em questão não se enquadra como cédula de crédito bancário, mas sim como contrato de financiamento padrão, regido pelo Código Civil, aplicando-se, assim, o prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 206, § 5º, do CC. Também requer o deferimento da gratuidade da justiça, alegando situação financeira precária devido à liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo ao exame de seu mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se a pretensão deduzida pela autora na ação de cobrança encontra-se prescrita e se é cabível a aplicação do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, conforme alegado pela apelante.

Pois bem, de plano entendo pelo parcial provimento do recurso. Explico.

A sentença objurgada entendeu que a relação jurídica firmada entre as partes estaria configurada como uma
Cédula de Crédito Bancário
, sujeita ao prazo prescricional de
três anos
, conforme previsto no Decreto Federal nº 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra).

No entanto, a análise dos documentos anexados sob os IDs nº 9152845 (planilha de débitos remanescentes) e nº 9152846 (termo de adesão) permite concluir que a relação jurídica estabelecida entre as partes corresponde, na realidade, a um contrato de mútuo simples, sem respaldo em cédula de crédito bancário.

Sobre o tema, o art. 29 da Lei nº 10.931/04 prevê os requisitos essenciais para a caracterização das cédulas de créditos bancários, dentre eles a
expressa denominação
“Cédula de Crédito Bancário”, conforme disposto em seu inciso I.

A jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de que ausentes um dos requisitos do art. 29, da Lei nº 10.931/04 não há se falar em cédula de crédito bancária:

“De acordo com a jurisprudência do STJ, ‘o prazo prescricional a que se submete a pretensão de cobrança de dívidas líquidas e certas, constantes de documento público ou particular é de 5 (cinco) anos de acordo com o artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil’" (AgInt no AREsp 1.637.638/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 08/03/2021, DJe 11/03/2021). (AgInt no AREsp n. 1.943.012/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 15/9/2022.).

Portanto, no caso dos autos, é aplicável o
prazo prescricional quinquenal
previsto no artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, para pretensões relacionadas a dívidas líquidas constantes de
instrumento particular
, qual seja, contrato bancário.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que, em contratos bancários o termo inicial da prescrição é de quando a obrigação, como um todo, se tornou exigível, sendo esse momento na data do vencimento da última parcela, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INADIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. TRATO SUCESSIVO. DESCARACTERIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO ÚNICA DESDOBRADA EM PARCELAS.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Por se tratar de obrigação única (pagamento do valor emprestado), que somente se desdobrou em prestações repetidas para facilitar o adimplemento do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também é um só: o dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação, isto é, o dia de pagamento da última parcela (princípio da actio nata - art. 189 do CC). Descaracterização da prescrição de trato sucessivo.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.730.186/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/10/2018, DJe de 17/10/2018.)

Na hipótese em tela, é incontroverso que a data do vencimento da última fatura foi 02/11/2017. Assim, o prazo prescricional de cinco anos expiraria em 02/11/2022. Assim, considerando que a presente ação foi proposta em 19/07/2021, deve ser
afastada
a alegação de prescrição.

Não obstante, no mesmo sentido é o posicionamento deste E. Tribunal de Justiça em casos similares:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO SIMPLES. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Dacasa Financeira S/A em face da sentença que, nos autos da ação monitória movida contra Renato Fabres, reconheceu a prescrição da pretensão executiva, extinguindo o processo com resolução de mérito e condenando a exequente ao pagamento das custas processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença deve ser anulada por nulidade, pela falta de oportunidade de manifestação da parte sobre a prescrição; e (ii) estabelecer se o prazo prescricional aplicável é o trienal, relativo à Cédula de Crédito Bancário, ou o quinquenal, referente a contrato de mútuo simples. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de nulidade da sentença pela ausência de oportunidade para manifestação sobre a prescrição é rejeitada, pois o reconhecimento da prescrição ocorreu em conformidade com o art. 332, § 1º, do CPC, que autoriza o juiz a decidir de forma liminar quando houver prescrição sem a necessidade de manifestação prévia das partes.
4. O título em questão não preenche os requisitos legais para ser considerado Cédula de Crédito Bancário, conforme o art. 29 da Lei nº 10.931/04, tratando-se de contrato de mútuo simples. 5. De acordo com o art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil, o prazo prescricional aplicável à cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular é de cinco anos, e não três, como aplicado pelo juízo de origem ao considerar equivocadamente o título como Cédula de Crédito Bancário.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Sentença anulada. Retorno dos autos à primeira instância para prosseguimento da execução. Tese de julgamento: 1. O prazo prescricional aplicável à execução de contrato de mútuo simples é quinquenal, nos termos do art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil. 2. A ausência de requisitos legais do art. 29 da Lei nº 10.931/04 descaracteriza o título como Cédula de Crédito Bancário. (TJES - Apelação Cível nº. 5007441-66.2021.8.08.0048; Relator: Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 04/11/2024)

PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - TERMO DE ADESÃO - PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL - ART. 206, §5º, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA ANULADA. 1 -
No caso, os títulos executivos extrajudiciais em relevo não estão denominados como “cédula de crédito bancário”, o que denota o não preenchimento do requisito essencial exigido pelo inciso I, do art. 29, da Lei nº 10.931/2004 (Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais: I - a denominação "Cédula de Crédito Bancário"), razão pela qual o magistrado singular não atribuiu o desfecho correto para a causa com o pronunciamento da prescrição trienal aplicável à cédula de crédito bancário
. 2 - Afinal, a Dacasa Financeira S/A aparelhou sua execução com os instrumentos particulares denominados contratos de financiamentos e os respectivos termos de adesão, os quais inclusive estão com as assinaturas de duas testemunhas, atraindo, assim, a incidência do art. 784, III, do CPC, bem como o prazo prescricional de 05 (cinco) anos previsto no art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil (Art. 206. Prescreve: § 5º Em cinco anos: I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular). 3 - Recurso provido. Sentença anulada. (TJES - Apelação Cível nº. 5011008-08.2021.8.08.0048; Relator: Janete Vargas Simões; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 01/10/2024)

Dessa forma, a pretensão autoral não se encontra fulminada pela prescrição, uma vez que não decorrido o quinquênio entre o dia subsequente à data de vencimento da última fatura e o ajuizamento da ação de cobrança.

Por sua vez, quanto ao requerimento da assistência judiciária gratuita, entendo que não merece prosperar. Isso porque, por meio do despacho lançado no ID nº 9478058, determinei a intimação da parte apelante para juntar provas concretas para subsidiar o seu pedido de assistência judiciária, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC/15.

Contudo, embora devidamente intimada, a parte apelante quedou-se inerte, deixando transcorrer
in albis
o prazo assinalado. Não obstante, a recorrente realizou o pagamento do preparo recursal (ID n. 9152856), sendo tal conduta incompatível com a alegada hipossuficiência financeira.

Neste sentido, consoante ao disposto no observando o disposto no § 2º do art. 99 do Código de Processo Civil, nos casos em que se existirem nos autos elementos capazes de fazer presumir que o postulante não faz jus ao benefício, pode o Julgador indeferi-lo:

“
§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo,
antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Destaco, ainda, que
apenas o fato de a sociedade estar em liquidação extrajudicial não é suficiente para a concessão da benesse.

Corroborando com essa conclusão, trago os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. Insurgência da ré.
Hipótese que, embora a empresa agravante se encontre em liquidação extrajudicial, esse fato, por si só, não justifica a concessão da benesse. Debilidade financeira insuficiente demonstrada.
Decisão mantida. Recurso negado. (TJSP; AI 2238794-77.2020.8.26.0000; Ac. 14183142; São Paulo; Sétima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria de Lourdes Lopez Gil; Julg. 26/11/2020; DJESP 03/12/2020; Pág. 1392) [não existem destaques no original]

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
3. De acordo com o atual entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial ou liquidação extrajudicial, faz jus ao benefício da Assistência Judiciária Gratuita tão somente se comprovar a impossibilidade de verter os encargos processuais [...]
4. A pessoa jurídica, para fazer jus ao benefício, deve demonstrar efetivamente sua incapacidade financeiro-econômica, por meio de balancetes contábeis atualizados ou outro documento hábil a revelar a penúria alegadamente enfrentada pela empresa. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF; AGI 07250.72-78.2020.8.07.0000; Ac. 128.0295; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Carlos Rodrigues; Julg. 02/09/2020; Publ. PJe 02/10/2020) [não existem destaques no original]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. Possibilidade de gratuidade judiciária, desde que comprovada a insuficiência. Presunção restrita à pessoa física (art. 99, § 3º, NCPC).
Liquidação extrajudicial e dificuldades financeiras que não são motivo bastante para automaticamente isentar a empresa do pagamento de custas e despesas judiciais.

Agravante que não demonstrou a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, sem prejuízo de sua própria existência. Agravo desprovido. (TJSP; AI 2264443-78.2019.8.26.0000; Ac. 13258060; Cubatão; Oitava Câmara de Direito Público; Rel. Des. Bandeira Lins; Julg. 29/01/2020; DJESP 04/02/2020; Pág. 2236) [não existem destaques no original]

Assim, conquanto tenha sido decretada a liquidação extrajudicial da Apelante, tal fato não a exime de comprovar sua insuficiência de recursos para que lhe seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

Não se desincumbindo a recorrente do ônus de demonstrar a veracidade de suas alegações, o recurso não pode prosperar, sabido que a liquidação extrajudicial, por si só, não se presta a comprovar, de forma robusta, a insuficiência financeira para arcar com os ônus do processo.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para anular a sentença vergastada, determinando a devolução dos autos ao juízo de origem, para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar